Tribunal: TJDFT
Processo: 0725968-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725968-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003016-46.2007.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da Execução. A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição. Afirma que a Execução Fiscal está fundada na CDA de no 0107108097, constituída definitivamente em 29 de maio de 2001, sendo que a Execução foi ajuizada em 18 de dezembro de 2007, portanto, a CDA foi alcançada pela prescrição quinquenal em 2006, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e do artigo 174 do Código Tributário Nacional. Enfatiza que sequer foi devidamente citada para compor a relação processual, e que após mais de quinze anos, em 31/05/2017, apresentou exceção de pré-executividade solicitando o reconhecimento da prescrição, que deve ser reconhecida em razão do decurso do prazo para ajuizamento da ação, bem como pela ausência de citação válida no prazo de 5 (cinco) anos. Realça que a alegação do exequente, de que houve a interrupção da prescrição em razão do parcelamento do débito anteriormente à protocolização da Execução não deve ser acolhida, pois não houve efetiva comprovação do parcelamento da dívida, destacando que mero print da tela do SITAF não é suficiente como prova do parcelamento, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia – RRC no REsp no 957.509 e do entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão atacada, para que se reconheça a prescrição da pretensão executória. Ademais, sendo reconhecida a prescrição, pugna pela condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ora agravante. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência (ID 28111976), a agravante junta petição e documentos no ID 28323546. É o relatório. DECIDO. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Previamente, analiso o pedido de gratuidade de justiça, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o seu pedido em sede recursal. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Também no que se refere a esse benefício, para pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) Por sua vez, a Constituição Federal prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (artigo 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da pessoa jurídica não possuir condições de arcar com as despesas do processo. Denota-se, então, que é possível a concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, contudo, sem o desfrute da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, razão por que, nesses casos, necessário comprovação cabal da impossibilidade econômica de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem o comprometimento das atividades empresariais. Nesse sentido tem entendido esta Eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Embora não exista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, deve haver tratamento distinto em relação às pessoas naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 2.1. No caso vertente, os documentos apresentados apontam a precariedade da atual situação financeira da instituição agravante, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1307634, 07334112620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em apreço, cumpre destacar que as atividades empresariais da agravante já se encontram comprometidas, o que está evidenciado pela extinção por liquidação voluntária em setembro de 2013 (ID 28083144). Assim, DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo presentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME, EDSON MONTEIRO DOS SANTOS e ZILDA ALVES VILELA, partes já qualificadas nos autos. Ajuizada a ação em 18/12/2007, foi proferido despacho citatório em 19/12/2007 (ID 41359297 – pág. 1 e 5). As partes foram citadas pessoalmente em 09/04/2012 (ID 41359297 – pág. 8). Os executados COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA – ME, EDSON MONTEIRO DOS SANTOS e ZILDA ALVES VILELA ofereceram Exceção de Pré-Executividade (ID 41359297 – pág. 44/59), requerendo, em síntese, a extinção da presente execução fiscal em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, tendo em vista que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 29/05/2001, enquanto o ajuizamento da ação executória em 19/12/2007, ou seja, após o transcurso do prazo de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses. Pontuou, ainda, que a citação válida dos executados, capaz de interromper a prescrição, nos moldes da legislação vigente à época dos fatos – art. 174, I, - texto original), apenas ocorreu em 09/04/2012, ou seja, 11 (onze) anos após a constituição definitiva do crédito fiscal. O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 41359297 - pág. 95/98), afirmando que a ação foi aforada dentro do prazo quinquenal. Concluiu que não há que se falar em prescrição inicial ou intercorrente. Impugnou a gratuidade de justiça, bem como a alegada impenhorabilidade do imóvel indicado pelos excipientes, pedindo, ao final, a rejeição do incidente. É o sucinto relato. Decido. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelos Excipientes não se sustentam. Vejamos: De início, afasto a arguição de decadência, sob o fundamento de que não há informações, na presente exceção de pré-executividade, por meio das quais se possa verificar, de plano, a sua ocorrência com relação ao débito fiscal alvo desta demanda. Vale dizer, resta impossibilitado se verificar a ocorrência de decadência do direito potestativo da Fazenda Pública de inscrever os créditos de ICMS referente ao ano de 1996, por revolver matérias que dependem de dilação probatória, atividade incompatível com a estreita via cognitiva da exceção de pré-executividade. Em relação à prescrição inicial, o Código Tributário Nacional estabelece que: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Observa-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 29/05/2001, tendo ocorrido o parcelamento do débito entre o período de 29/05/2005 a 10/082006, conforme esclarecido pelo Exequente e atestado pelo documento de ID 41359297 – pág. 99 – Códigos 10, 39 e 41, o qual constitui causa de interrupção da prescrição, conforme dispõe o art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Diante da inadimplência dos Executados, a ação executiva foi ajuizada em 19/12/2007, ou seja, dentro do quinquênio legal, afastando-se, assim, qualquer arguição de decadência. Anote-se, ainda, que não há que se falar em prescrição intercorrente, ainda que as diligências tendentes a convocar os executados para o feito não tenham obtido êxito, uma vez que as tentativas frustradas de citação decorreram da própria desídia dos devedores em atualizar seu endereço perante o Fisco, não se justificando punir a Fazenda Pública, declarando a prescrição, se não ficou caracterizada a desídia ou omissão do exequente que ensejasse a paralisação ou demora injustificada da execução. Com efeito, o exequente não pode ser prejudicado pela demora da Justiça em ordenar ou efetivar a citação, e a ausência desta, por culpa da desatualização de cadastro dos excipientes, também não pode traduzir em prejuízo à Fazenda, ao teor da Súmula 106 do STJ, que dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Em relação à inexistência de bens a penhorar e ao pedido de liberação do imóvel sito à QND 46, Lote 07, Taguatinga/DF, diante do teor da decisão de ID 41359297 – pág. 38/39, a qual nomeia o processo PJe 0004240-29.2001.8.07.0001 (número antigo 2001.01.1.108714-0) como “Processo-Pai” e assevera que todos os atos processuais referentes aos processos ali descritos serão processados naqueles autos, apenas movimentando os demais para análise de questões individualizadas, deixo de apreciar o pedido, o qual deverá ser formulado diretamente no processo 0004240-29.2001.8.07.0001, caso ainda não tenha sido realizado. Por fim, indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelos excipientes, posto que, não obstante os mesmos tenham declarado não possuir condição financeira para arcar com as despesas processuais relativas à propositura desta demanda, não restou provado a sua precariedade econômica. Tais são os termos pelos quais REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Excipientes. Intimem-se. Após, mantenham-se a presente execução fiscal suspensa até o encerramento dos autos de no 0004240-29.2001.8.07.0001. A controvérsia cinge-se à aferição do termo inicial de cômputo do prazo prescricional para a cobrança do ICMS. Compulsando os autos, extrai-se que o crédito tributário foi devidamente constituído em 29 de maio de 2001 (ID 41359297) e que o exequente ingressou com a Execução Fiscal em 18 de dezembro de 2007 (ID 41359297), 6 (seis) anos após sua constituição. A decisão agravada acolheu a alegação do exequente de que ocorreu a interrupção da prescrição, pois a executada havia realizado o parcelamento do débito entre o período de 29/05/2005 a 10/082006. No entanto, não obstante a referida tela (ID 41359297), verifico que a Fazenda Pública não juntou aos autos o suposto pedido de parcelamento da dívida, tampouco cópia do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar tanto a homologação tácita ou expressa do requerimento, quanto o alegado cancelamento ocorrido em 10/08/2006. Não há nos autos qualquer informação sobre o parcelamento alegado, assim como o valor atualizado do débito, o número de parcelas, o valor dessas parcelas, ou mesmo o pedido de parcelamento realizado pelo devedor. E, por mais que se admita que o parcelamento tenha se iniciado eletronicamente, sua formalização ocorre com o pagamento da primeira parcela, do qual também não há prova nos autos. Cumpre enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo REsp no 957.509 (Tema no 365), firmou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do parcelamento está condicionada à homologação expressa ou tácita do pedido deduzido pelo contribuinte ao Fisco. Transcrevo: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN. 2. Consequentemente, a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 911.360/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJe 04.03.2009; REsp 608.149/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09.11.2004, DJ 29.11.2004; (REsp 430.585/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03.08.2004, DJ 20.09.2004; e REsp 427.358/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.08.2002, DJ 16.09.2002). 3. A Lei 10.684, de 30 de maio de 2003 (em que convertida a Medida Provisória 107, de 10 de fevereiro de 2003), autorizou o parcelamento (conhecido por PAES), em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais e sucessivas, dos débitos (constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ainda que em fase de execução fiscal) que os contribuintes tivessem junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com vencimento até 28.02.2003 (artigo 1o). 4. A Lei 10.522/2002 (lei reguladora do parcelamento instituído pela Lei 10.684/2003), em sua redação primitiva (vigente até o advento da Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009), estabelecia que: "Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado. (...) § 4o Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da protocolização do pedido.(...)" 5. Destarte, o § 4o, da aludida norma (aplicável à espécie por força do princípio tempus regit actum), erigiu hipótese de deferimento tácito do pedido de adesão ao parcelamento formulado pelo contribuinte, uma vez decorrido o prazo de 90 (noventa) dias (contados da protocolização do pedido) sem manifestação da autoridade fazendária, desde que efetuado o recolhimento das parcelas estabelecidas. 6. In casu, restou assente na origem que: "a devedora formalizou sua opção pelo PAES em 31 de julho de 2003 (fl.. 59). A partir deste momento, o crédito ora em execução não mais lhe era exigível, salvo se indeferido o benefício. Quanto ao ponto, verifico que o crédito em foco foi realmente inserido no PAES, nada havendo de concreto nos autos a demonstrar que a demora na concessão do benefício deu-se por culpa da parte executada. Presente, portanto, causa para a suspensão da exigibilidade do crédito. Agora, ajuizada a presente execução fiscal em setembro de 2003, quando já inexequível a dívida em foco, caracterizou-se a falta de interesse de agir da parte exequente. Destarte, a extinção deste feito é medida que se impõe." 7. À época do ajuizamento da demanda executiva (23.09.2003), inexistia homologação expressa ou tácita do pedido de parcelamento protocolizado em 31.07.2003, razão pela qual merece reparo a decisão que extinguiu o feito com base nos artigos 267, VI (ausência de condição da ação), e 618, I (nulidade da execução ante a inexigibilidade da obrigação consubstanciada na CDA), do CPC. 8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo. 9. Outrossim, não há que se confundir a hipótese prevista no artigo 174, IV, do CTN (causa interruptiva do prazo prescricional) com as modalidades suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, do CTN). 10. Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 957.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010) (destaquei) Além disso, o STJ também proferiu recente entendimento de que o único documento apto a comprovar o parcelamento realizado pelo Contribuinte seria o instrumento da confissão irretratável de dívida com a assinatura do devedor. Transcrevo: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRIBUINTE REALIZOU PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO ATO DE CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DE DÍVIDA DO CONTRIBUINTE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE 1a. INSTÂNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, A FIM DE DECLARAR EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar da argumentação da parte agravante quanto à aplicabilidade da Súmula 7/STJ à espécie, observa-se que o decisum monocrático, que deu parcial provimento ao Apelo Nobre, dedicou-se a tema exclusivamente de direito ao reconhecer que a documentação unilateralmente elaborada pela parte credora não pode ser considerada documento hábil a comprovar a interrupção da prescrição, não transbordando o enredo fático-probatório posto no acórdão de origem. Assim, desnecessário reexame do quadro empírico por esta angusta Corte Superior; não é o caso, portanto, de aplicação do óbice processual vertido na Súmula 7/STJ. 2. O parcelamento acontece com a solicitação do interessado em uma das Agências de Atendimento da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda, desde que possua documentos comprobatórios da condição de contribuinte, procurador ou responsável solidário pelo débito e cópia do auto de infração do débito que pretenda parcelar. 3. Para a concretização do parcelamento o Contribuinte deve apor assinatura no documento a ser emitido no ato da concessão do parcelamento, mais conhecido como confissão irretratável de dívida, em que constará (a) o valor da consolidação dos débitos a serem quitados; (b) a data limite para o pagamento; (c) a quantidade e o valor de cada parcela; e (d) a declaração de que o interessado está ciente do disposto no § 3o. do art. 5o. do Decreto 33.239/2011. 4. Dessa forma, o único documento apto a comprovar o parcelamento realizado pelo Contribuinte seria o instrumento da confissão irretratável de dívida com a assinatura do devedor, visto que é o exequente quem tem o dever de comprovar aquilo que é devido. Com todo respeito que merece a Procuradoria da Fazenda Pública, registra-se que a aceitação de mero extrato de informações de seu próprio sistema, sem a comprovação da aceitação do devedor, como prova de qualquer fato, seria temerário, diante das garantias processuais dos Contribuintes, consumidores, condenados entre outros. 5. Ademais, aceitar como único meio de prova os extratos do sistema de informações da própria PGFN, seria admitir que uma instituição bancária aceite pagar a um credor que apresente apenas uma fotocópia do cheque devido. Portanto, adota-se como razões de decidir, além dos fundamentos acima deduzidos, as considerações exaradas pelo Magistrado sentenciante, segundo o qual o ente público não trouxe aos autos documento hábil a comprovar o alegado parcelamento e a sua duração. 6. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1427743/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019) (destaquei) Segue no mesmo norte a jurisprudência dessa Corte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. I - A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva (CTN, art. 174). II - Mantida a r. sentença que declarou a prescrição da pretensão executória, uma vez que não comprovado o parcelamento do débito tributário ou qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição previstas no parágrafo único do art. 174 do CTN. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1349162, 00029150920078070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os documentos juntados à impugnação à exceção de pré-executividade não comprovam a data de cancelamento do parcelamento administrativo, a partir da qual o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, em tese, teria reiniciado seu curso. 2. O recurso de embargos de declaração após a prolação de sentença não é o meio adequado para juntar documentos com o fito de reformar o julgamento, porquanto trata-se de recurso de fundamentação vinculada e o Exequente já tinha se manifestado sobre a prescrição ao impugnar a exceção de pré-executividade sem, no entanto, juntar documentos que afastassem a prescrição arguida. 2.1. Não é cabível também a análise de novas provas em sede de julgamento de apelação, porquanto configura supressão de instância. 2.2. Ademais, os documentos juntados após a sentença não são documentos novos, afastando-se a incidência do art. 435 do CPC. 3. O Exequente não comprovou a ocorrência de interrupção do prazo prescricional ao ajuizar a presente execução fiscal, de modo que, ao se reconhecer a prescrição das CDA's e ocorrer a consequente extinção da ação, deve a Fazenda Pública arcar com os honorários sucumbenciais. 4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1332263, 00474029320098070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da ausência de provas do parcelamento, bem como de qualquer das hipóteses disciplinadas no art. 174, parágrafo único, do CTN, não se verifica a ocorrência de interrupção da prescrição. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 19 de agosto de 2021 17:00:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador